Tribunal: TJES
Processo: 5004721-15.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-07-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004721-15.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CRISTAL MORADA DO LAGO EMPREENDIMENTOS SPE LTDA e outros
RECORRIDO: CLAUDENY DA ROCHA CARVALHO e outros (3)
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5004721-15.2023.8.08.0030

RECTES.:
CRISTAL MORADA DO LAGO EMPREENDIMENTOS SPE LTDA e CRISTAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

RECDO.: CLAUDENY DA ROCHA CARVALHO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
MOROSIDADE. ATRASO NA ENTREGA DO LOTEAMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANOS MORAIS. RECURSO INOMINADO PARCIALMENTE PROVIDO, APENAS PARA AFASTAR AS ASTREINTES E DETERMINAR A CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER EM PERDAS EM DANOS EM CASO DE DESCUMPRIMENTO. SENTENÇA REFORMADA, EM PARTE.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id. 8350252. Verifica-se que o Recorrido apresentou contrarrazões (Id. 8350259) e está assistido por advogado desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 8350252), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, já que se encontra tempestivo, cabível e devidamente preparado.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 8350244), em que o Juízo
a quo
julgou nos seguintes termos: “Isto posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, pelo que, condeno as requeridas CRISTAL MORADA DO LAGO EMPREENDIMENTOS SPE LTDA e CRISTAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA: 1) a solucionar, caso ainda não tenham feito, TODAS AS PENDÊNCIAS JUNTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES/ES, PARA QUE A PARTE AUTORA POSSA OBTER LICENÇA DE CONSTRUÇÃO JUNTO AO IMÓVEL ADQUIRIDO, no prazo de 60 dias, corridos, A CONTAR DA DATA QUE O AUTOR PROVAR PROTOCOLO DE PROJETO NA PREFEITURA, PLEITEANDO A DEVIDA LICENÇA PARA CONSTRUÇÃO. 1.1) CASO O AUTOR JÁ POSSUA PROJETO PROTOCOLADO NA PREFEITURA, O PRAZO DE 60 DIAS SERÁ CONTADO DA DATA DA INTIMAÇÃO PESSOAL DESTA SENTENÇA, em ambos os casos sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais). 2) PAGAR a autora CLAUDENY DA ROCHA CARVALHO o valor R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de danos morais, devidamente atualizado com juros e correção monetária, aplicando-se, para ambos, a taxa SELIC, desde a presente data. 3) retifique-se o polo passivo da presente demanda, devendo constar como requeridas apenas as empresas CRISTAL MORADA DO LAGO EMPREENDIMENTOS SPE LTDA e CRISTAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, com a exclusão dos demais requeridos. AO CARTÓRIO PARA RETIFICAÇÃO”.

Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais sob argumento de que a parte autora adquiriu um lote da ré em 2017 com prazo para entrega da estrutura em 03 anos, prorrogável por 01 ano, ou seja 2021, todavia até o momento o imóvel não foi entregue. Alegou que o requerente tomou conhecimento através da Prefeitura Municipal de Linhares, via SEDURB- Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, que as obras de infraestrutura das requeridas encontram-se paralisadas, impossibilitando qualquer nova construção no empreendimento imobiliário da empresa requerida. Ao ser questionada, a ré afirmou que a segunda fase das obras teria início no mês de março de 2022. Requereu que a ré seja obrigada, de imediato, a realizar as providências administrativas necessárias no prazo máximo de 30 dia requeridas pela Prefeitura Municipal de Linhares/ES, e via de consequência, seja liberado pela Prefeitura

Municipal de Linhares/ES, a construção do imóvel (casa) do autor, com a fixação de multa diária por atraso, e danos morais no valor de R$ 35.000,00.

As Recorrentes pleiteiam a reforma da r. sentença, suscitando preliminar de incompetência dos juizados especiais em razão do valor da causa e, no mérito, o loteamento Morada do Lago não é irregular e o lote adquirido pelo requerente encontra-se situado na primeira etapa do empreendimento, estando a obra concluída desde janeiro de 2020.

PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS EM RAZÃO DO VALOR DA CAUSA

Em relação à preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível arguida pela Ré, inclino-me, respeitosamente, a manter a r. Sentença no sentido de que o pedido de obrigação de fazer é de regularização da situação da obra junto à Prefeitura de Linhares/ES e não de efetiva entrega do bem. Ademais, a discussão também não se refere à rescisão de contrato ou devolução do dinheiro pago pela parte autora, constando ainda pedido de danos morais em virtude do atraso na entrega do imóvel.

MÉRITO

A priori, insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo e restando evidente a hipossuficiência técnica da autora, caberia à recorrente trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, invertendo-se, portanto, o ônus da prova no caso em apreço.

Em que pese as alegações recursais das recorrentes, consoante ofício emitido pela SEDURB – Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano de Linhares no Id.

8349906, a situação encontrada é de paralização das obras de execução do loteamento. O Município de Linhares ainda informou que não houve emissão do termo de conclusão das obras, obrigatório para conclusão do loteamento, onde há vistoria técnica.

Aliás, ao contrário do alegado pelas rés e segundo informação dos autos, não houve aprovação do loteamento por etapas, devendo a obra estar concluída pela sua totalidade. E para autorização de habitação das edificações é necessária a conclusão integral das obras, não podendo estar no loteamento nenhum morador.

Nesse sentido, as rés não comprovaram que realizaram todas as obras no loteamento e cumpriram todas as pendências junto à Prefeitura de Linhares, ônus que lhe cabia a teor do
disposto no art. 373, II, do CPC c/c art. 6º, VIII, do CDC,

motivo em que voto pela manutenção da r. sentença que condenou a ré em obrigação de fazer no sentido de providenciar todas as pendências j
unto à Prefeitura Municipal de Linhares/ES para que o autor possa obter licença de construção junto ao imóvel adquirido.

Noutro giro, quanto ao pedido de indenização por danos morais, malgrado o STJ tenha pacificado entendimento de que a mera falha na prestação de serviços não enseja dever de indenizar, o caso sob análise apresenta contornos que transbordam a barreira do mero inadimplemento, já que o imbróglio se arrasta desde 2021, o que certamento causou frustração nas expectativas do consumidor, destacando-se que a aquisição de um imóvel não é uma tarefa simples,
de modo voto pela manutenção da r. Sentença em reconhecer ato ilícito indenizável praticado pela empresa ré/recorrente.

Por fim, em relação ao montante fixado, sopesando as particularidades do caso e reconhecendo-se que a indenização deve ser capaz de desestimular a ré/recorrente na prática dos mesmos atos, da mesma forma que deve proporcionar ao ofendido compensação na justa medida do abalo sofrido, sem se transformar em fonte de enriquecimento sem causa,
entende-se correto e justo o valor fixado na r. Sentença de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de dano moral.

Contudo, quanto às astreintes fixadas para cumprimento da obrigação de fazer
, insta consignar que nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, as astreintes devem ser fixadas com base na razoabilidade e proporcionalidade, bem como, tem por objetivo constranger o devedor ao cumprimento da obrigação imposta. Nessa esteira, importa ressaltar também que tanto o CPC quanto a jurisprudência do STJ possibilitam que as astreintes podem ser revistas ou excluídas em momento posterior, até mesmo de ofício pelo juiz, quando verificada a sua desproporcionalidade e desarrazoabilidade. Além disso, havendo possibilidade de não cumprimento da obrigação específica objeto da ação, é possível a conversão em perdas e danos, independentemente de pedido explícito. Assim, em respeito aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, e considerando as peculiaridades da ação em tela, já que o cumprimento da obrigação de fazer também depende de aprovação da Prefeitura de Linhares,
voto por, de ofício, afastar a multa estabelecida na r. sentença para cumprimento da obrigação de fazer e estabeleço que, caso não seja cumprida a obrigação, que seja convertido em perdas e danos a serem fixados no juízo de origem em momento da execução do julgado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO
para reformar, em parte, a r. sentença, no sentido de ofício, e afastar a multa estabelecida na r. sentença para cumprimento da obrigação de fazer e estabelecer que, caso não seja cumprida a obrigação estabelecido, que seja convertido em perdas e danos a serem fixados no juízo de origem em momento da execução do julgado. Ficam mantidos os demais termos da r. sentença.

Sem condenação em custas e honorários, em razão do parcial provimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)